Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726669-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 28494481) opostos pelo agravante, MAURÍCIO JOSÉ RIBEIRO, contra decisão monocrática deste Relator (ID 28380492), na qual indeferiu o pedido liminar. Afirma haver no decisum omissão. Aduz que a r. decisão, ao analisar o pedido liminar, teria incorrido em omissão quando aos bens móveis dados em caução de garantia da dívida. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. Contraminuta da parte embargada no ID 28803038, na qual pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar. Da decisão monocrática desta Relatoria nota-se que há explícito exame quanto a questão dos bens e a garantia da dívida, vejamos, verbis: “Em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, a execução não esta garantida totalmente, pois a penhora em dinheiro é de apenas parte da dívida, sendo que os veículos indicados pelo embargante/agravante não foram efetivamente penhorados e removidos ao depósito público para garantia da dívida.” Neste contexto, denota-se que o embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator